Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). INCLUSÃO DE PERCENTUAL RELATIVO À TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 864. INEFICÁCIA DA LEI. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os preceitos constitucionais e legais que regem o orçamento público e a responsabilidade fiscal exigem o cumprimento de diversos requisitos para a validade e eficácia de leis que geram despesas, notadamente o cálculo da estimativa do impacto financeiro-orçamentário e a existência de dotação orçamentária suficiente para suportar essa despesa.
2. O STF, ao julgar o RE n. 905.357/RR, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (tema 864).
3. Apelação provida. Unânime.